Tribunal: TJDFT
Processo: 0739012-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a impetração de habeas corpus com o escopo de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de apelação cabível.
2. O writ também não deve ser admitido quanto ao pedido de recorrer em liberdade, porquanto se trata de mera reiteração de habeas corpus anterior, cuja ordem foi recentemente denegada por esta Segunda Turma Criminal.
3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus.